Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709215-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CHARLES FREIRE DOS SANTOS, FABIANA ALCANTARA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Charles Freire dos Santos e Fabiana Alcântara Souza da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que lhes decretou prisão preventiva no ato do recebimento da denúncia, atendendo ao Ministério Público. Os pacientes foram presos em flagrante no dia 22/12/2019 pela prática de roubo duplamente majorado, mas na audiência de custódia, realizada dois dias depois, o Juiz, entendendo tratar-se de "exercício arbitrário das próprias razões e não de delito patrimonial", concedeu-lhes liberdade provisória sem fiança, mediante cautelares. O Promotor de Justiça presente na audiência interpôs Recurso em Sentido Estrito, recebido e encaminhado ao juízo natural para razões e contrarrazões. A denúncia foi oferecida no dia 03/02/2020 por infração aos artigos 157, § 2o, inciso I e II; § 2o-A, inciso I, do Código Penal; e 244-B da Lei 8.069/1990, mas somente recebida em 02/04/2020, quando se decretou a prisão preventiva dos pacientes, que estavam livres desde 24/12/2019 por decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A impetrante sustenta que não há fato novo capaz de justificar a prisão, tendo o Juiz do NAC e o da Vara Criminal para a qual foi distribuída a ação penal a mesma hierarquia. Alega ainda o Recurso em Sentido Estrito interposto na audiência de custódia foi solenemente ignorada pelo Promotor de Justiça e pelo Juiz da Vara Criminal. Pede a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida no dia 22/04/2020, sendo solicitadas informações sobre o recurso em sentido estrito interposto na audiência de custódia e sobre o cumprimento dos mandados de prisão - ID 15654936. Nas informações encaminhadas no dia 23/04/2020, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, assinalou ter proferido decisão liberatório, colhendo-se, no que interessa, o seguinte: "Chamo o feito à ordem. Recebida a denúncia contra CHARLES FREIRE DOS SANTOS e FABIANA ALCÂNTARA SOUZA DA SILVA, como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018) e II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, verifico que a prisão preventiva foi indevidamente decretada. Embora presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, devidamente declinados na decisão objurgada por impetração de habeas corpus, verifico que aos pacientes foi concedida a liberdade provisória sem fiança pelo NAC, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Do referido decisório foi interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, ainda na audiência do NAC, para posterior apresentação de razões pelo Promotor Natural. Todavia, ao oferecer denúncia, o Parquet representou pela prisão preventiva, sem apresentar as razões do RSE, sendo pelo juízo determinado, nesta data, que se manifeste sobre o interesse recursal. Portanto, até aquele momento, não houve fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva. Forte nessas razões, de ofício, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de CHARLES FREIRE DOS SANTOS e FABIANA ALCÂNTARA SOUZA DA SILVA. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para CHARLES FREIRE DOS SANTOS e CONTRA-MANDADO para FABIANA ALCÂNTARA SOUZA DA SILVA, por este processo, no BNMP 2, recolhendo-se o mandado expedido junto à DCPI, com urgência. Assim sendo, tendo sido revogada a prisão preventiva dos pacientes e expedido alvará de soltura e contra-mandado em favor da ré Fabiana Alcântara Souza da Silva, cessou o constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator